Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI DE HOSPITAL DA REDE PÚBLICA OU PRIVADA DE SAÚDE. PAGAMENTO DAS DESPESAS RELATIVAS À INTERNAÇÃO. DEVER DO ESTADO DE CUSTEAR AS DESPESAS DA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO A PARTIR DE DETERMINADO MOMENTO. DISCUSSÃO QUANTO AOS VALORES. SUBMISSÃO A PROCESSO ADMINISTRATIVO OU JUDICIAL ENVOLVENDO O DISTRITO FEDERAL E O HOSPITAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se recurso inominado interposto em face da sentença que julgou extinto o processo, por óbito do autor, no que se refere ao pedido para compelir o Distrito Federal a proceder à transferência do paciente de UTI de instituição particular para hospital da rede pública, bem assim que julgou improcedente custear as despesas decorrentes da internação. Houve a regular sucessão processual por parte dos herdeiros. Em seu recurso a parte argumenta que o Distrito Federal deve arcar com o custeio das despesas decorrentes da internação em hospital particular desde 18/03/2021, data em que houve a intimação do Diretor da Central de regulação acerca da decisão que concedeu a antecipação de tutela, até o momento do óbito em 24/03/2021.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo dispensado face à concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. No caso em análise, houve a comprovação da necessidade de internação do recorrente em leito de UTI, bem como a constatação de que o recorrido foi intimado a disponibilizar um leito de UTI para o recorrente somente no dia 18/03/2021, às 20h24 (ID 33951147).
IV. O direito à saúde, previsto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. A Constituição exige uma efetividade real de suas normas e no que se refere ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas.
V. Nesse passo, deve o Estado realocar recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como implementar políticas públicas a fim de suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. Neste sentido: “O direito à saúde, inserto nos arts. 6o e 196 da CF e nos arts. 204, II, e 205, I, da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado, estendido de forma solidária a todos os entes da federação, de observância obrigatória pelos responsáveis pela garantia dos direitos fundamentais. Nesse passo, a Constituição reclama uma efetividade real de suas normas que, no que atine ao direito à saúde, devem se realizar por meio de políticas sociais e econômicas, propiciando aos necessitados o tratamento mais adequado e eficaz, independentemente do custo do insumo ou do procedimento médico indicado. 6. Tratando-se de mister constitucional que foi atribuído à Administração Pública e assegurado ao cidadão como direito fundamental, deve o Estado realocar os recursos suficientes a fim de assegurar ao administrado a proteção de sua saúde, bem como engendrar políticas públicas de modo a suprir seu dever constitucional, o que afasta a incidência do princípio da reserva do possível. (...)” (Acórdão 1229686, 07039588320198079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no PJe: 17/2/2020.).
VI. A jurisprudência do Tribunal e das Turmas Recursais é firme no sentido de que o termo inicial para responsabilização do Estado começa a contar a partir da solicitação de inscrição do paciente na Central de Regulação de Internação Hospitalar, que no caso ocorreu com a intimação do ente em 18/03/2021, às 20h24. O cumprimento da determinação ocorreu em 21/03/2021, às 21h28, conforme ID 33951966, sendo o paciente mantido no mesmo hospital particular no qual já estava internado. O óbito ocorreu em 24/03/2021, às 10h46, ID 33951975.
VII. Tendo em vista que foi deferida a tutela de urgência para "determinar que o réu proceda à transferência da parte autora para leito em Unidade de Terapia Intensiva que atenda as necessidades clínicas do requerente, na rede pública de saúde do Distrito Federal ou, na sua falta, que forneça a cobertura da internação em algum hospital da rede particular, custeando a internação da Autora no Hospital São Mateus, a partir desta data e até ser transferida, insira o nome da Autora na lista da Central de Leitos da Secretaria de Saúde do DF e encaminhe médico da CRHI para atestar o quadro clínico da Autora.", deve o Distrito Federal ser responsabilizado pelos custos que o recorrente teve com a internação em hospital privado. Neste sentido cito julgado recente da Terceira Turma Recursal: "Assim sendo, deve o Estado arcar com os custos gerados com a internação da paciente, ora recorrente, na UTI do Hospital Santa Lúcia, a partir da data em que recebeu a intimação do deferimento da tutela antecipada até o momento em que permaneceu internada em hospital particular." (Acórdão 1370632, 07285458720218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no PJe: 21/9/2021).
VIII. Nesse ponto, cumpre esclarecer que a responsabilidade do Estado surge a partir da inequívoca intimação para cumprimento da obrigação fixada na decisão que concede a tutela de urgência, mesmo diante do cenário pandêmico. Impõe-se, dessa forma, a reforma da sentença para determinar que o Ente Distrital arque com as despesas hospitalares, apuradas do dia 18/03/2021, às 20h24, até a data do óbito em 24/03/2021, às 10h46.
IX. No que tange à definição dos valores devidos, é necessário que haja discussão em outro procedimento, seja administrativo ou judicial, pois envolve direito de terceiro não integrante da lide, qual seja, o hospital privado no qual houve a internação. Além disso, não é possível impor ao Distrito Federal o pagamento indiscriminado de valores, sem qualquer possibilidade de discussão, conforme, aliás, é o entendimento uníssono das Turmas Recursais, sob pena de ofensa ao contraditório. Por outro lado, justamente pela ausência de participação do hospital nesta lide, é impossível impor a limitação de pagamento à tabela do SUS, de modo que tal questão também deverá ser objeto da futura ação envolvendo o Distrito Federal e o hospital, na qual se discutirá a aplicação da tese definida no Tema 1.033 do STF.
X. Recurso da parte autora CONHECIDO e PROVIDO para determinar que o Distrito Federal arque com as despesas hospitalares apuradas do dia 18/03/2021, às 20h24, até a data do óbito em 24/03/2021, às 10h46. O valor efetivamente devido deverá ser objeto de discussão entre o Distrito Federal e o hospital, em processo administrativo ou judicial.
XI. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.